Tribunal: TJDFT
Processo: 0711147-31.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCONFORTO E TEMOR COMPROVADOS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça (art. 147 do CP), na forma do art. 61, II, “f”, do CP, c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006, deve ser mantida a condenação do agente.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando em consonância com as demais provas existentes nos autos.
3. O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada.
4. Não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência de ânimo doloso, quando o réu comete o ilícito sob efeito de álcool, já que o estado de embriaguez não é suficiente para afastar a imputabilidade penal (art. 28, inc. II, do CP), haja vista que não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação. Assim, diante da presença de todos os elementos que caracterizam o tipo penal de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.